Tribunal: TJES
Processo: 5000409-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: CLAUDIO VICTORINO PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL É A PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGA A APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidor público estadual, tendo se aposentado em 10 de janeiro de 2018. Aduz que não usufruiu das férias a que tinha direito no período aquisitivo de 01/01/2005 a 31/12/2005, tendo em vista o ato de aposentadoria, pretendendo assim a sua conversão em pecúnia.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“condenar o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao autor
CLAUDIO VICTORINO PINTO
da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas do período aquisitivo de 01/01/2005 a 31/12/2005 (30 dias), observada a última remuneração na ativa. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, argumentando pela prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de férias não gozadas e nem utilizada para fins de averbação para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que o servidor passa à inatividade.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto a 1ª Seção do c. STJ, ao julgar
o REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Nesse contexto, o prazo prescricional somente se inicia com a publicação do ato que concede a aposentadoria.

5. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002.
Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015.
13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016,
fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.
14. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021)”.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)